Tribunal: TJMT
Processo: 1001890-15.2021.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001890-15.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA BARBOSA - CPF: 076.288.611-05 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), EDNA PEREIRA JORGE - CPF: 947.009.401-82 (APELANTE), ASNSMART ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - CNPJ: 13.266.676/0001-73 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ASNSMART ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - CNPJ: 13.266.676/0001-73 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RAFAEL PEREIRA BARBOSA - CPF: 076.288.611-05 (APELADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), EDNA PEREIRA JORGE - CPF: 947.009.401-82 (APELADO), ASNSMART ACADEMIA DE GINASTICA LTDA - CNPJ: 13.266.676/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
– PRELIMINAR REJEITADA
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SERVIÇO DE ODONTOLOGIA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL –
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC.

Impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto indevido de valores em conta bancária de titularidade de adolescente que possui parcos recursos, por serviço não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S. A. e RAFAEL PEREIRA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1001890-15.2021.8.11.0009, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial para CONDENAR a requerida à repetição de indébito do valor de R$ 978,30 (novecentos e setenta e oito reais e trinta centavos), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desconto do saldo bancário.

CONDENO
as partes em custas, à proporção de 50% cada e em honorários sucumbências, 10% do valor econômico obtido, com as ressalvas do art. 98, §3º do CPC em relação ao autor.”
(Id. 179043185).

Em suas razões, de Id. 179043189, o primeiro apelante, BANCO BRADESCO S. A., aduz preliminarmente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, defendendo que não possui qualquer envolvimento com a empresa a ASNSMART ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

No mérito, assegura a legalidade da contratação e a inexistência de danos materiais. Sucessivamente, requer seja a repetição do indébito na forma simples, por não restar evidenciada a má-fé na cobrança.

O segundo apelante, RAFAEL PEREIRA BARBOSA, ao Id. 179043192, requer a reforma da sentença para que seja o banco demandado condenado ao pagamento dos danos morais no valor sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais), adequando-se o ônus de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 179043194, por Rafael Pereira Barbosa e, no Id. 179043195, pelo Banco Bradesco S. A., por meio das quais cada litigante refuta
in totum
os argumentos da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora segunda apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. e ASNSMART ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, sob o fundamento de que ocorreram descontos indevidos em conta bancária de sua titularidade junto ao Banco Bradesco todos originados da empresa ASNSMART/DF, dos quais afirma desconhecer a origem.

Informou que não autorizou qualquer desconto por parte da instituição financeira e que não possui qualquer relação jurídica com a empresa ASNSMART/DF, razão pela qual requereu o ressarcimento pelos valores indevidamente cobrados em dobro, além de indenização pelos danos morais sofridos em decorrência dos descontos indevidos.

Pois bem.

Da legitimidade de parte
ad causam
.

O primeiro apelante aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, a seu ver, nenhuma responsabilidade lhe pode ser imputada pela ordem de débito automático formalizada por terceiros, com quem o autor, ora segundo apelante, diz não manter qualquer relação jurídica.

Todavia, sem razão.

Isso porque, embora as cobranças impugnadas tenham sido realizadas em favor da correquerida ASNSMART/DF, a instituição bancária é responsável pela promoção dos débitos automáticos na conta bancária do autor, em tese, sem autorização, tal como disciplina a Resolução nº 3.695/09 do CMN, em seu art. 3º,
caput
:
“é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente”.

Além disso, a instituição financeira, ora demandada, é integrante da cadeia de consumo e, por tal razão, responde solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Dessa maneira, patente a legitimidade passiva do Banco Bradesco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CASA BANCÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – DESCONTO EM CONTA-CORRENTE – RECURSO PROVIDO. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que o ponto de controvérsia existente nos autos refere-se à inexistência de contratação do seguro e correspondente autorização para débito em conta-corrente da agravante, e que foi concretizado pelo banco. Sendo assim, possível a casa bancária figurar no polo passivo da demanda, devendo responder pela suposta falha na prestação dos seus serviços. Mesmo porque, trata-se de relação de consumo, em que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." (artigo 14, CDC)”
(TJ-MS - AI: 14188406320238120000 Nova Andradina, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2023)

Por outro lado, a demonstração ou não, da existência de prévia autorização do autor para realização dos descontos controvertidos é matéria de mérito e, como tal, será analisada no momento oportuno.

Assim, rejeito a prefacial suscitada.

Do mérito.

A relação contratual em comento enquadra-se no conceito de relação de consumo, encontrando-se, em um polo do vínculo, pessoa destinatária final do serviço, e, de outro, empresas que prestam serviços bancários e odontológicos, mediante remuneração. Essa espécie de relação jurídica encontra disciplina especial na Lei nº 8.078/90, que, considerando a posição fragilizada usualmente ocupada pelo consumidor que apenas adere às condições propostas pelo fornecedor, com limitada liberdade de contratar, lhe confere proteção especial.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre os réus a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese dos autos, restaram incontroversos os descontos realizados em conta bancária da parte autora à título de “ASNSMART/DF”, que somados resultam na quantia de R$489,15, durante o período de março de 2021 a abril de 2021.

Sobre a legalidade da contratação, não aportou nos autos qualquer prova suficiente que pudesse justificar a existência e regularidade do débito apontado na inicial, sequer colacionando elementos que indicassem a efetiva existência de relação jurídica entre elas. Do mesmo modo, não ficou comprovada a autorização do débito automático em conta.

Assim, considerando que incumbia aos demandados a comprovação da contratação objeto da cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade dos descontos objeto da lide na modalidade débito automático
. E, sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC.

No entanto,
a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento
. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

Quanto ao dano moral, ao contrário do que foi estipulado na sentença, entendo que esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera prejuízo moral, e a reparação a ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Não há como deixar de considerar o constrangimento a que se submeteu o autor, pelos descontos irregulares efetivados em conta corrente, em especial por se tratar de adolescente e de parcos recursos, conforme se verifica pelo extrato bancário de Id. 179041289.

Desse modo, entendo que a contratação não realizada e os consequentes descontos indevidos, não podem ser tidos como mero aborrecimento ou simples dissabor. Ao contrário, a meu ver tais acontecimentos traduzem situação de angústia e impotência do consumidor, que mesmo não tendo contratado com a instituição bancária se viu privado do pouco que tem para usufruir.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TV POR ASSINATURA - SENTENÇA ULTRA PETITA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO DE FORMA SIMPLES - NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Determinada a devolução do débito indevido de forma simples, a sentença não é ultra petita. Se a autora demonstrou que os descontos foram realizados imotivadamente na sua conta bancária e que nunca houve contratação, cabe reparação por dano moral.”
(TJ-MT - AC: 00032333620158110086 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019).

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento ( Súmula n. 362 do STJ). Já os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula nº 54 do STJ.

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Observando tais premissas, fixo o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a tal título de danos morais, estando tal quantia condizente com parâmetros adotados por esta Câmara Cível em casos análogos. Referido valor proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para: (i) fixar a indenização pelo dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios legais a partir da data do evento danoso, posto se cuidar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 do STJ); (ii) determinar que a restituição do indébito seja na forma simples e, diante dos contornos do julgado, (iii) readequar o ônus sucumbencial a ser arcado de forma exclusiva pelos demandados com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023